Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800340-17.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

AGRAVADO: ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, II, DA LEI Nº 9.394/96. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI JURIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 9.394/96, em seu art. 44, II, exige expressamente a conclusão do ensino médio ou equivalente para cursar ensino superior e consigna, com a necessidade de duração mínima de três anos, bem como demonstra os diversos objetivos do ensino médio, muito além da mera absorção pelo aluno de conteúdos para o vestibular, de modo que a mera aprovação da Agravante no vestibular do CESUPA não é fato suficiente para autorizar a dispensa da conclusão do ensino médio para iniciar, desde já, e prematuramente o ensino superior. Precedentes.

2. A Agravante não reuniu todos os requisitos para obtenção da liminar, em especial o
fumus boni juris
, incorrendo o magistrado em
error in judicando
, cumprindo ainda esclarecer, que não se trata de relação meritória e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB.

3. Recurso conhecido e Desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/10/2020 a 13/10/2020.

Belém, 15 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Agravo de Instrumento interposto por L. A. S. dos S., assistida por seus genitores ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS e VIRGÍNIA SILVA ARAÚJO, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 612266), em que concedeu o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, que havia determinado que o COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ expedisse Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Proficiência da Impetrante L.A.S.S, ora Agravante, para fins de matricula em IES sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso (Id. 369577).

Alega a Agravante (Id. 632352) que os precedentes citados no
decisum
não guardariam correlação com o caso ora em exame e que o edital de convocação estaria acostado aos autos, entendedo, assim, ter havido violação aos art. 5º, XXXV; art. 205; art. 206, I e II c/c o art.208, V, todos, da Constituição Federal.

Discorrre sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ponderando que a aprovação da Agravante no certame, demonstraria seu pleno domínio, quanto a todas as matérias referentes aos 2º e 3º anos letivos de ensino médio, como também sua capacidade intelectual de ingressar no ensino superior, no curso de Direito.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, então, o conhecimento e provimento do Recurso para reformar o
decisum
atacado.

As contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento do Agravo Interno (Id. 919449).

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar, na medida em que a alegação da Recorrente de que os precedentes citados no
decisum
não guardariam correlação com o caso ora em exame não se sustenta, sem falar que o edital de convocação do vestibular do CESUPA não foi trazido aos autos, não se verificando, portanto, violação aos art. 5º, XXXV; art. 205; art. 206, I e II c/c o art.208, V, todos, da Constituição Federal.

Pois bem. Imperioso consignar que a Agravante/Impetrante, devidamente assistida por seus genitores, ao tempo em que a deicsão agravada foi proferida, ainda estava cursando o ensino médio, e pleiteou a concessão da ordem para efetivar sua matrícula no curso superior de Direito no CESUPA – Centro Universitário do Estado do Pará, ou seja, sem mesmo concluir o ensino médio pretendia iniciar o curso superior, o que a toda evidência não encontra respaldo legal.

Ressalte-se a expressa previsão da LDB, exigindo a conclusão do ensino médio ou equivalente (supletivo, etc.) para cursar ensino superior, nos termos do art. 44, II (Lei nº 9.394/96), ora transcrito
in verbis
:

Art. 44. “A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

A propósito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, ao tratar do ensino médio, expressamente consigna a necessidade de duração mínima de três anos, bem como demonstra os diversos objetivos do ensino médio, muito além da mera absorção pelo aluno de conteúdos para o vestibular e, por isso, mesmo que a mera aprovação da Agravante no vestibular do CESUPA não é fato suficiente para autorizar a dispensa da conclusão do ensino médio para iniciar, desde já, e prematuramente o ensino superior.

Neste sentido, seguem precedentes dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPLETIVO. MATRÍCULA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.

(...)

4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Reexame necessário em mandado de segurança.
Impetrante que obteve aprovação para ingresso em instituição de ensino superior, sem que tenha concluído o ensino médio, a par de contar -dezesseis anos de idade. Pretensão de matrícula em curso supletivo ministrado pela impetrada, a fim de obter a respectiva conclusão, em tempo hábil, bem como regularizar sua situação escolar perante a aludida instituição de ensino superior
.
Inobservância do disposto no inciso II, do artigo 38, e do artigo 37, da Lei nº 9.394, de 1996, a par de desarrazoada a grande precipitação desejada por aluno bastante novo, que tem assegurada a educação, e que deseja fazer curso universitário particular, sem haver concluído o ensino médio
. Reforma da sentença, em reexame necessário, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil”.

5. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE 756169 AgR / RJ - Min. LUIZ FUX - Public 06-03-2014). (Grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA LETRA “A”. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO.

1. A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio.

2. Sob o aspecto legal, está perfeito o acórdão impugnado. Contudo, inexiste, in casu, interesse em fazer voltar o que não volta mais. Inclusive, encontrando-se o recorrente cursando o 6º período do curso é presumível que tenha concluído ou esteja prestes a concluir o curso, devendo ser respeitada a situação consolidada e irreversível a esta altura, sob pena de afronta aos valores já obtidos.

3. Recurso provido.

(STJ - REsp 604161/SC – Min. JOSÉ DELGADO – Public. 20/02/2006)

Ademais, importante frisar que não consta dos autos, que a Agravante/Impetrante seja superdotada, pelo contrário, o histórico escolar indica que sua formação, até este momento, compreende atividades acadêmicas ordinárias.

De toda forma, a declaração de proficiência reclamada no pedido liminar, na verdade, corresponderia ao aproveitamento apurado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi criado justamente com esse objetivo, avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escolaridade básica e, como registrado pelo Colégio, ora Agravado, a Aluna não demonstrou ter feito o ENEM.

Por sua vez, o certificado de conclusão do ensino médio não pode ser expedido em favor de qualquer aluno que não o tenha cursado em sua integralidade e obtido aproveitamento mínimo no sistema de avaliação respectivo da escola.

Desse modo, conclui-se que a Agravante não reuniu todos os requisitos para obtenção da liminar, em especial o
fumus boni juris
, incorrendo o magistrado em
error in judicando
, cumprindo ainda esclarecer, que não se trata de relação meritória e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB, bem como não é demais deduzir que o edital do vestibular do CESUPA não foi trazido aos autos, o que em última análise poderia, eventualmente, apontar verdadeiro abuso do direito pela ora Recorrente.

Portanto, os fundamentos e precedentes acima explicitados demostram total apoio à convicção esboçada na Decisão recorrida, que se revelou plenamente apropriada ao caso concreto, não tendo os argumentos expendidos pela Agravante, o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas.

Ressalto que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, tem-se que a Agravante não apresentou nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, visando apenas rediscutir matéria.

Por tais razões,
CONHEÇO do Agravo Interno
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2020